Tribunal: STF
Processo: ARE 1312985
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Cerne da controvérsia que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias , tema em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, modificou o posicionamento, alinhando-se à jurisprudência já sedimentada por ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido da não-incidência da contribuição previdenciária sobre o benefício.
    2. Destaca-se, entre os fundamentos invocados pelo órgão colegiado que ensejaram a revisão de entendimento, a tese do Supremo Tribunal Federal de que o terço constitucional de férias detém natureza "compensatória/indenizatória" e de que, nos termos do artigo 201, parágrafo 11, da Lei Maior, somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor, para fins de aposentadoria, sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes.
    3. Deslinde conferido ao caso que não afronta o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal e a cláusula de reserva de plenário, porquanto se limita, apenas, a aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da não-devolução da verba alimentar recebida de boa-fé.
    4. Agravo legal a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 103-A; 195, I, a; e 201, § 11, todos da CF. Sustenta, em essência, que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias ao empregado.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso, em face da incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 284/STF.
    De início, importa destacar que não se aplica à hipótese o Tema 163 da sistemática da repercussão geral, RE 593.068, tendo em vista, no paradigma, foi abordada a incidência de contribuição previdenciária sob a ótica do Regime Próprio do Servidor Público, enquanto que no presente caso o contribuinte é funcionário público municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social. 
    De modo que é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 985. Após o julgamento de mérito do RE 1.072.485, incluso na sistemática da repercussão geral, foi fixada a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma.
    Diante do exposto, tendo em vista a pendência de questões relevantes para a solução completa da causa, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG, seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
       Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator